Tribunal: STJ
Processo: 0724160-19.2020.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896525 - AL(2025/0107145-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF11694
LETÍCIA ARENAL E SILVA - SP274847
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
DENIZE REGINA ARAÚJO SOARES DIAS - DF025087
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
JOSÉ CARLOS ALMEIDA PIMENTEL - DF019702
MARIA LUÍSA DE ARAUJO PINTO - DF066367
SOC. de ADV
: VIVEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO
: ANA APARECIDA MAZOTTI DA FONSECA MATA
EMBARGADO
: ARLI CALHEIROS FREITAS DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARIA LÚCIA CAVALCANTI JALES SOARES - RN002734
AFONSO DE LIGÓRIO SOARES - RN006869
EMENTA
DIREITO
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. REVISÃO
DE BENEFÍCIO. ISONOMIA DE GÊNERO. TEMA 452 DO STF.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO
POR
DISTINGUISHING
MIGRAÇÃO
E
SALDAMENTO
DE
PLANO.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022
do CPC, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de rediscutir
questões decididas e fundamentadas, o que significa que o recurso não é apto
a provocar novo julgamento da lide.
2. O acórdão embargado enfrentou as teses de transação e decadência ao
consignar que a violação ao princípio da igualdade de gênero constitui
nulidade imune a ajustes privados e ao decurso do tempo, inexistindo vício
interno na fundamentação que reconheceu a impossibilidade de diferenciação
de percentuais por gênero com base no Tema 452 do STF.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56896623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:17:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 704c507c-accf-48e9-a4a1-f0c0a83fcc62

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:17:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 704c507c-accf-48e9-a4a1-f0c0a83fcc62

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896525 - AL(2025/0107145-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
LETÍCIA ARENAL E SILVA - SP274847
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
DENIZE REGINA ARAÚJO SOARES DIAS - DF025087
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
JOSÉ CARLOS ALMEIDA PIMENTEL - DF019702
MARIA LUÍSA DE ARAUJO PINTO - DF066367
SOC. de ADV
: VIVEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO
: ANA APARECIDA MAZOTTI DA FONSECA MATA
EMBARGADO
: ARLI CALHEIROS FREITAS DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARIA LÚCIA CAVALCANTI JALES SOARES - RN002734
AFONSO DE LIGÓRIO SOARES - RN006869
EMENTA
DIREITO
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. REVISÃO
DE BENEFÍCIO. ISONOMIA DE GÊNERO. TEMA 452 DO STF.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO
POR
DISTINGUISHING
MIGRAÇÃO
E
SALDAMENTO
DE
PLANO.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022
do CPC, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de rediscutir
questões decididas e fundamentadas, o que significa que o recurso não é apto
a provocar novo julgamento da lide.
2. O acórdão embargado enfrentou as teses de transação e decadência ao
consignar que a violação ao princípio da igualdade de gênero constitui
nulidade imune a ajustes privados e ao decurso do tempo, inexistindo vício
interno na fundamentação que reconheceu a impossibilidade de diferenciação
de percentuais por gênero com base no Tema 452 do STF.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos por FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, fundamentado no
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil, contra acórdão proferido pela colenda Quarta Turma, assim ementado:

Documento eletrônico VDA56582141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:29
Código de Controle do Documento: 8c8916e9-c232-4a15-bdf5-b15696141d63

“DIREITO
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
EM
RECURSOESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA.
REVISÃODE
BENEFÍCIO.
DIFERENCIAÇÃO
DE
PERCENTUAIS
ENTREHOMENS
E
MULHERES.
ISONOMIA.
PRESCRIÇÃO
E
DECADÊNCIA. TRANSAÇÃO E QUITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A obrigação de pagamento de complementação de aposentadoria possui
natureza de trato sucessivo, o que afasta a prescrição do fundo de direito e
sujeita a pretensão apenas à prescrição quinquenal das parcelas vencidas
antes do ajuizamento da ação.
2. A pretensão revisional fundada em nulidade por inconstitucionalidade não
se submete a prazo decadencial, visto que o decurso do tempo não convalida
atos que desrespeitam a ordem constitucional e o princípio da igualdade de
gênero.
3. A transação e a quitação geral são ineficazes para obstar a revisão de
cláusulas inconstitucionais, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema 452 de repercussão geral, que veda o estabelecimento de
valor inferior de benefício para mulheres em razão do menor tempo de
contribuição.
4. Recurso desprovido.”

A embargante sustenta omissão quanto à análise da migração e do saldamento de
planos, da transação e novação de direitos, bem como da necessidade de distinguir o caso
concreto do precedente de repercussão geral que trata da isonomia de gênero na previdência
complementar. Afirma que o acórdão teria ignorado julgados recentes do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal, além de pareceres do Ministério Público Federal,
segundo os quais a migração voluntária de plano, com quitação ampla, seria fato apto a afastar a
aplicação do tema de isonomia, por inexistir, no regulamento saldado, diferenciação de gênero.
Aduz que a migração para o novo regulamento teria ocorrido de forma espontânea,
com recebimento de pecúlio e quitação plena das regras anteriores, e que a revisão pretendida
seria inviável, pois demandaria reexame de fatos e cláusulas contratuais. Requer o saneamento
da omissão com manifestação expressa sobre a distinção do caso em relação ao precedente de
repercussão geral, bem como acerca dos julgados citados e das decisões desta Turma que teriam
determinado o retorno de feitos ao Tribunal de origem para esclarecimentos específicos sobre
migração, saldamento, transação e fonte de custeio.
Defende omissão quanto ao exame da decadência do direito da parte autora. Sustenta
que, embora o acórdão tenha afastado a decadência sob o fundamento de inconstitucionalidade,
haveria decisões recentes reconhecendo a decadência em hipóteses análogas, nas quais a parte
teria buscado modificar ou anular a avença firmada por ocasião da migração e do saldamento do
plano.
Aduz que, por se tratar de pretensão voltada à desconstituição do ajuste pactuado e
ao regramento aplicável após a migração, incidiria prazo decadencial de quatro anos contado da
pactuação, o que tornaria a demanda intempestiva. Pede, com efeitos infringentes, o
reconhecimento da decadência e da prescrição do fundo de direito, bem como o provimento do
recurso especial para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56582141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:29
Código de Controle do Documento: 8c8916e9-c232-4a15-bdf5-b15696141d63

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
No presente caso, a irresignação da embargante diz respeito à inobservância ao
arguido no Recurso Especial em relação ao julgamento do TEMA 452 do STF,
distinguishing
pois considera que houve decadência para anulação da migração/transação.
No tocante ao argumento da transação e migração, o acórdão embargado enfrentou a
matéria de forma clara ao consignar:

"A violação ao princípio constitucional fundamental da igualdade de gênero
é considerada uma nulidade dessa natureza, imune aos efeitos da transação.
A transação que perpetua uma discriminação, mantendo um cálculo de
benefício inferior para mulheres com base em regra inconstitucional, não
possui validade para impedir a revisão judicial. O ajuste privado não pode
servir de obstáculo à eficácia dos direitos fundamentais na esfera das
relações entre os participantes e a entidade fechada de previdência."

Por sua vez, não caracteriza omissão ou contradição, a ser sanada pela via dos
embargos de declaração, entendimento diverso e recente do Supremo Tribuna Federal relativo a
do Precedente vinculante do Tema 452, pois os embargos visam sanar vício
distinguishing
interno da decisão, e não desconformidade com a jurisprudência. Nesse sentido:

“AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CONTRADIÇÃO
INTERNA.
NÃO
VERIFICADA. COBRANÇA EXCESSIVA.
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 940
MÁ-FÉ. PROVA NECESSÁRIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
.
OMISSÃO.

SÚMULA
N.
282/STF
INEXISTÊNCIA.
MÚTUO
ENTRE
PARTICULARES.
AGIOTAGEM.
NULIDADE PARCIAL.
PRESERVAÇÃO DO CONTRATO.
1. A oposição de embargos de declaração se justifica pela contradição
interna, que ocorre quando há proposições inconciliáveis entre si no
próprio acórdão, e não entre o acórdão embargado e a lei, doutrina,
jurisprudência, fatos ou provas.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, " a aplicação da sanção do art. 940
do Código Civil requer comprovação de má-fé" (AgInt no
, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.563.234/SP
Turma, julgado em
DJe de
).
18/11/2024,
22/11/2024.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta do indispensável prequestionamento.
Incidência, por analogia, do disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal
Federal.
4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
5. Havendo prática de agiotagem, devem ser declaradas nulas apenas as
estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo
pessoal entre pessoas físicas, mediante redução dos juros aos limites legais.
6. Agravo do ESPÓLIO DE ÉLCIO BARBOSA GARCIA conhecido para
negar provimento ao recurso especial. Agravo de MARIA INÊS SALVADOR
DAL ROSS conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.”
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(AREsp n. 2.871.274/GO
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
27/10/2025,
30/10/2025,
Documento eletrônico VDA56582141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:29
Código de Controle do Documento: 8c8916e9-c232-4a15-bdf5-b15696141d63

Quanto à tese da decadência, o julgado igualmente se manifestou, afastando a
aplicação do
II, do Código Civil ao caso concreto:
art. 178,

"A pretensão de revisão fundamenta-se na inconstitucionalidade de cláusula
que viola o princípio da isonomia ao estabelecer valores inferiores para
mulheres. Quando a causa de pedir é a nulidade de uma regra por ser
contrária à Constituição Federal, não se aplica prazo decadencial. Atos que
desrespeitam a ordem constitucional não se convalidam pelo decurso do
tempo, permanecendo passíveis de correção judicial a qualquer momento."

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de nenhum dos vícios apontados no
artigo 1.022 do CPC. O que se observa é o inconformismo da embargante com a fundamentação
adotada, que reconheceu a impossibilidade da diferenciação de percentuais por gênero com base
no Tema 452 do STF, independentemente da existência de migração ou quitação.
Assim, afastada a ocorrência de omissão, os argumentos apresentados nas razões dos
presentes embargos não são suficientes a ensejar a atribuição do pretendido efeito infringente,
sendo importante lembrar que os embargos de declaração não são compatíveis com a pretensão
de se demonstrar entendimentos divergentes sobre a matéria devidamente analisada. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.022
DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
3. Entretanto, a questão relacionada à majoração da verba honorária foi
omissa. Ausente a fixação da referida verba na origem, deve ser excluída sua
majoração.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte.” (EDcl no AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.010.564/PR
julgado em
DJe de
g.n.)
21/8/2023,
23/8/2023,

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no
julgado (art. 1.022 do CPC).
2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a
revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado.
3. Quando os embargos de declaração possuem evidente intuito protelatório,
a revelar litigância de má-fé e abuso no direito de defesa, é cabível o
reconhecimento do trânsito em julgado da decisão, independentemente da
publicação do acórdão e da interposição de novos recursos, com
determinação de baix a dos autos à instância de origem.
Documento eletrônico VDA56582141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:29
Código de Controle do Documento: 8c8916e9-c232-4a15-bdf5-b15696141d63

4. Embargos de declaração rejeitados com determinação de certificação do
trânsito em julgado e baixa dos autos.” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl
nos EDcl no AgInt no
, relator Ministro João Otávio
AREsp n. 2.029.083/RS
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
14/8/2023,
16/8/2023,

Nesse contexto, está clara a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material a ser sanada no presente caso.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56582141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:29
Código de Controle do Documento: 8c8916e9-c232-4a15-bdf5-b15696141d63

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.896.525 / AL
Número Registro: 2025/0107145-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07241601920208020001 7241601920208020001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF11694
LETÍCIA ARENAL E SILVA - SP274847
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
DENIZE REGINA ARAÚJO SOARES DIAS - DF025087
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
SOC. de
ADV.
VIVEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
JOSÉ CARLOS ALMEIDA PIMENTEL - DF019702
MARIA LUÍSA DE ARAUJO PINTO - DF066367
AGRAVADO
: ANA APARECIDA MAZOTTI DA FONSECA MATA
AGRAVADO
: ARLI CALHEIROS FREITAS DE ALMEIDA
ADVOGADOS : MARIA LÚCIA CAVALCANTI JALES SOARES - RN002734
AFONSO DE LIGÓRIO SOARES - RN006869
Documento eletrônico VDA56867482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:29
Código de Controle do Documento: 09753739-8c42-4653-8fe3-f8c6ee84ddca

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF11694
LETÍCIA ARENAL E SILVA - SP274847
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
DENIZE REGINA ARAÚJO SOARES DIAS - DF025087
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
VIVEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
JOSÉ CARLOS ALMEIDA PIMENTEL - DF019702
MARIA LUÍSA DE ARAUJO PINTO - DF066367
EMBARGADO : ANA APARECIDA MAZOTTI DA FONSECA MATA
EMBARGADO : ARLI CALHEIROS FREITAS DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARIA LÚCIA CAVALCANTI JALES SOARES - RN002734
AFONSO DE LIGÓRIO SOARES - RN006869
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:29
Código de Controle do Documento: 09753739-8c42-4653-8fe3-f8c6ee84ddca